Tribunal: TJDFT
Processo: 0753988-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753988-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA que, nos autos n. 0718245-37.2023.8.07.0003, indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação em Plenário. Narra ter a autoridade coatora incorrido em erro de procedimento ao considerar que “o rol previsto no art. 422 do CPP não exclui do cômputo de cinco testemunhas nem as vítimas, nem os informantes, e tampouco se refere a cada crime isoladamente”. Argumenta ser obrigatória a oitiva da vítima no procedimento do júri, o que pode ser mitigado apenas em casos excepcionais, de modo que não devem ser contabilizadas no rol do art. 422 do CPP. Da mesma forma, em relação aos informantes, aduz não integrarem o referido rol de testemunhas. Acrescenta que, excluindo as duas vítimas e os quatro informantes do rol apresentado pelo Ministério Público, foram arroladas apenas mais duas testemunhas capazes de prestar depoimento sob o compromisso de dizer a verdade, sem, portanto, exceder o limite legal. Noutro aspecto, pontua que o limite de testemunhas arroladas se refere a cada fato criminoso ou, em caso de concurso de pessoas, a cada réu. Assim, no caso concreto, tratando-se de dois fatos apurados, poderia a acusação arrolar até dez testemunhas. Em arremate, sustenta a violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da não surpresa. Discorre sobre a complexidade do caso, por envolver três réus, denunciados pela prática de cinco tentativas de homicídio qualificado, sendo posteriormente pronunciados pela prática de dois crimes (vítimas Gleicielle e Gerson). Liminarmente, pugna pela intimação e oitiva em Plenário de todas as testemunhas arroladas pela acusação na fase do art. 422 do CPP, porquanto designada a sessão de julgamento para o dia 10/04/2025, havendo risco de perecimento do direito, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Emerge cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Compulsando os autos, observa-se ter o Parquet arrolado, na fase no art. 422 do CPP, as duas vítimas, Gleicielle da Silva e Gerson Antônio, além de seis testemunhas, Daniela Caetano (irmã da vítima), Marcos Antônio (irmão da vítima), Genilton Caetano (irmão da vítima), Leny Caetano (mãe da vítima), Luis Fernando (policial militar) e Thiago Ferreira (Delegado de Polícia). O magistrado, todavia, determinou ao Ministério Público readequar o rol de testemunhas ao limite de 5, sob pena de serem ouvidas em plenário tão somente as 5 primeiras (ID 67396835). O órgão acusador requereu a reconsideração do decisum, alegando que os réus foram pronunciados pela prática de dois fatos (duas tentativas de homicídio), o que autoriza a oitiva de até dez testemunhas em plenário. Argumentou, além disso, que as vítimas não deveriam ser contabilizadas no limite do art. 422 do CPP (ID 67396837). Sobreveio então a decisão reclamada, nos seguintes termos (ID 67396831): “Com relação ao número de testemunhas, o art. 422 do Código de Processo Penal prevê que as partes podem apresentar rol de testemunhas “[...] até o máximo de 5 (cinco)”. Esta regra é própria e específica da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri – o julgamento em Plenário – e, portanto, não se aplicam as disposições do art. 401, § 1o, do Código de Processo Penal. O rol previsto no art. 422 do CPP não exclui do cômputo de cinco testemunhas nem as vítimas, nem os informantes, e tampouco se refere a cada crime isoladamente. (...) Em se tratando de mais de um delito, cabe ao juízo apreciar o contexto fático e resolver, caso a caso, se é possível exceder o número de testemunhas: (...) Desse modo, a extrapolação do número de cinco testemunhas deve vir acompanhada de fundamentação idônea que será apreciada pelo juízo por ocasião da decisão do art. 423 do CPP, o que não foi o caso. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração.” Em face do exposto, o Ministério Público apresentou a reclamação nos moldes relatados, em que aduz, em síntese, que as vítimas (2) e os informantes (4) não deveriam ser contabilizados no limite (5) do art. 422 do CPP. Em complemento, argumentou que, em se tratando de dois fatos, poderia arrolar até o dobro de testemunhas. Sobre o tema, leciona Norberto Avena, o seguinte: “Ao receber os autos do processo, caberá ao juiz determinar a notificação do Ministério Público ou do querelante (no caso da ação penal privada subsidiária), e do advogado do réu, para que, no prazo de cinco dias, apresentem, querendo, o rol de testemunhas que deverão prestar depoimento em plenário, até o máximo de cinco, oportunidade em que poderão, outrossim, juntar documentos e requerer diligências (art. 422). Não integram esse número, evidentemente, eventuais vítimas do(s) crime(s), relativamente às quais não existe limitação de arrolamento. Afinal, a figura do ofendido não integra a disciplina da prova testemunhal”. (AVENA, Norberto. Processo Penal - 15a Edição 2023. 15. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023. E-book. p.817. ISBN 9786559647774. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559647774/. Acesso em: 19 dez. 2024.) No mesmo sentido, encontra-se o entendimento de Guilherme de Souza Nucci. Vejamos: “A primeira parte da instrução do processo, em plenário, é reservada à inquirição da vítima e das testemunhas. Finalmente, suprindo a lacuna anteriormente existente, faz-se expressa referência à necessidade de se ouvir o ofendido, se possível (Estando vivo e em local certo e conhecido), bem como as demais pessoas arroladas pelas partes (art. 473, caput, CPP). Torna-se, pois, evidente, dever o juiz presidente determinar a intimação da vítima para comparecer em plenário, a fim de ser ouvida, tenha sido arrolada ou não por qualquer das partes. É certo que a vítima não deve ser considerada testemunha, tanto que a sua inquirição é regida em capítulo diferenciado do que é destinado à prova testemunhal, mas não menos correto é afirmar que se trata de meio de prova fundamental. (...) O ofendido não presta o compromisso de dizer a verdade (não é testemunha) e será ouvido em declarações.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri - 9a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021). Colaciono, ainda, a lição de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto: “Vítima • Atente-se que, ao contrário do que ocorre com a prova testemunhal, não é a vítima computada como testemunha numerária. Nesse sentido o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete, para quem "o ofendido não pode ser computado como testemunha, que não é, não prejudicando, assim, o número máximo de depoentes permitido em lei para cada tipo de procedimento penal". Assim, nada impede que, a título de exemplo, a acusação arrole cinco testemunhas para oitiva em plenário e mais duas vítimas, sem que, com isso, se extrapole o número legal.” (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do Júri: Procedimento especial comentado por artigos - 8a Edição. São Paulo, 2024). Observa-se, nesse passo, ser majoritária a doutrina no sentido de que as vítimas não devem ser contabilizadas no limite do art. 422 do CPP. Ocorre que, mesmo se desconsideradas as duas vítimas, ainda restam seis testemunhas inseridas no rol apresentado pelo Parquet, extrapolando o limite legal de cinco. Resta, portanto, definir sobre (i) a inclusão dos informantes na contagem do art. 422 do CPP e (ii) a possibilidade de se arrolar cinco testemunhas para cada fato, no que diverge a jurisprudência. Sobre o segundo ponto, inclusive, importa salientar que mesmo quando admitido o arrolamento de cinco testemunhas para cada crime, permanece possível o indeferimento da prova pelo julgador, de forma fundamentada, caso entenda pela desnecessidade. A propósito: “Informante ou declarante É a pessoa que informa ou fornece um parecer acerca de algo, sem qualquer vínculo com a imparcialidade e com a obrigação de dizer a verdade. Por isso, o informante não presta compromisso, razão pela qual não deve ser considerado uma testemunha, ainda que a disciplina sobre a sua inquirição esteja sendo tratada no capítulo pertinente às testemunhas. Aliás, se alguém merece a qualificação de testemunha imprópria é o informante.” (NUCCI, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Volume Único. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. p.300. ISBN 9786559647385. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559647385/. Acesso em: 19 dez. 2024.) (...) 1. O art. 422 do Código de Processo Penal estabelece rol de 5 (cinco) como limite para inquirição das testemunhas de defesa. 2. Na hipótese, apesar de ser imputado ao Recorrente a prática de três delitos, verificou-se a ocorrência de apenas um contexto fático, não havendo justificativa para a pretendida extrapolação do número de testemunhas, razão pela qual a limitação impugnada está, em verdade, em conformidade com o disposto no mencionado art. 422 do Código de Processo Penal e não ofende a ampla defesa do Acusado. 3. Esta Corte possui o entendimento de que ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. 4. Tendo as instâncias ordinárias consignado que não houve, no presente caso, a comprovação pela Defesa da real necessidade de oitiva de todas as testemunhas e informantes arrolados, não se observa a ilegalidade invocada quanto à limitação da prova. 5. A estreita via do habeas corpus não é adequada para verificar a conveniência ou a necessidade de produção da prova testemunhal, uma vez que, para tanto, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório dos autos. 6. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 101.708/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.) (...) 1. A regra prevista no art. 401, § 1o, do Código de Processo Penal se aplica ao procedimento especial do Tribunal do Júri, de modo que no número máximo de testemunhas previsto na lei não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas. 2. Configura "error in procedendo" a decisão do magistrado que determinou a adequação do rol de testemunhas pelo Ministério Público, o qual, atendendo a determinação contida no art. 422 do Código de Processo Penal, arrolou cinco testemunhas e um informante para serem ouvidos em plenário. V.V. No procedimento do Tribunal do Júri, ante a existência de disposição expressa (artigo 422, do CPP), não se aplica a disposição do artigo 401, § 1o, do mesmo "Codex". (TJ-MG - COR: 14581022720228130000, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 06/12/2022, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 24/01/2023) O RITO ESPECIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI LIMITA O NÚMERO DE TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS E, AO CONTRÁRIO DO PROCEDIMENTO COMUM, NÃO EXCLUI DESSA CONTAGEM AS TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESTAM COMPROMISSO LEGAL. AUSÊNCIA DE LACUNA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DE NORMA GERAL, PRESERVANDO-SE, BEM POR ISSO, A IMPERATIVIDADE DA REGRA ESPECIAL" (STF, HC N. 131. 158/RS, REL. MIN. EDSON FACHIN, J. 26/04/2016). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Correição Parcial Criminal n. 5049007-61.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. Thu Oct 13 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - COR: 50490076120228240000, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 13/10/2022, Primeira Câmara Criminal) (...) Cumpre esclarecer que o limite legal de testemunhas de plenário é de cinco para cada parte (art. 422 do CPP). No caso, foram arroladas pela parte nove testemunhas. Não passou despercebido que alguns dos depoentes arrolados são descritos como informantes . Isso, contudo, não altera a conclusão. As regras dos artigos 208 e 401, § 1o, do CPP não se aplicam ao plenário do Júri, dizendo respeito apenas ao procedimento comum. A regra do art. 422 do CPP é específica e taxativa ao limitar o número de testemunhas de plenário em cinco, independentemente do número de crimes ou da qualificação conceitual da pessoa arrolada, se como testemunha ou informante. DECISÃO: Correição parcial improcedente. Unânime. ( Correição Parcial No 70079600961, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - COR: 70079600961 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 28/11/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. QUANTIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Excluindo-se do rol de testemunhas os informantes a serem ouvidos em audiência de julgamento, enquadrada a quantidade no número especificado no art. 422 do Código de Processo Penal. Ademais, determinado que o assistente da acusação ajustasse o rol de testemunhas, evidenciando, pois, que o número legal será devidamente observado. Ordem denegada. (Acórdão 405419, 20100020008062HBC, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2010, publicado no DJe: 26/02/2010.) Nesse panorama, considerando não se tratar de tema pacífico e que a sessão plenária está designada para o dia 10/04/2025, o que permite aguardar o julgamento do mérito pelo colegiado, entendo razoável deferir parcialmente a liminar pleiteada, tão somente para autorizar a intimação das testemunhas arroladas pela acusação, de modo a garantir a sua presença em plenário, ficando a análise da possibilidade da oitiva de todas para decisão colegiada. Por tais razões, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada tão somente para autorizar a intimação das testemunhas arroladas. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator